Tribunal: TJPA
Processo: 0811973-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811973-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ZUCATELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL CONFORME O ART. 932, III, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO STJ REAFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é analisar se o recurso de agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e, consequentemente, se a decisão recorrida merece retratação. Outros pontos: as alegações de erro material, os impactos da coisa julgada e dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Erro na escolha do recurso:
Ao alegar que houve erro material, o Agravante deve utilizar os Embargos de Declaração para corrigir a decisão, não Agravo de Instrumento.

Intempestividade:
Foi identificado que o recurso foi interposto fora do prazo legal, perdendo a oportunidade de recorrer. Isso porque, o Pedido de Reconsideração apresentado não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Preclusão temporal:
O prazo para interposição de recurso expirou há mais de dez anos, o que torna a questão atingida pela coisa julgada, conforme art. 507 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

O erro alegado não se trata de erro material, mas de intempestividade na interposição do recurso. Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Manifestamente inadmissível conforme o artigo 932, III do CPC/2015 e corroborado pela jurisprudência do STJ.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil de 1973. Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt no REsp 1963503 / MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2025, DJEN 25/03/2025. AgRg no HC 980769 / RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN 26/03/2025. AgInt no AREsp 2710865 / MA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN 17/02/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811973-15.2024.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000309-15.1996.8.14.0028

AGRAVANTE: ANTONIO ZUCATELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
ANTONIO ZUCATELLI
, em face da decisão monocrática de ID. 20917886 que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante.

Em suas razõe
s (ID.
21525781), o
Agravante defende que a decisão agravada merece reforma, pois não se trata de simples pedido de reconsideração, mas de reconhecimento de erro material na decisão que declarou intempestiva a oposição da defesa.

Alega que houve erro na aferição da tempestividade dos embargos à execução opostos pelo ora Agravante, o qual deve ser conhecido de ofício.

Aponta, ainda, que a matéria recorrida não se trata de mero “error in procedendo”, mas sim, erro e inexatidão material, que não sofre as consequências da coisa julgada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado em ID. 22046753.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Diante das alegações do Agravante, primeiramente aponto que, se de fato se tratasse de
erro material, restaria apenas apontar que o Recorrente interpôs recurso errôneo, devendo manifestar-se por meio de Embargos de Declaração.
No entanto, em nenhum momento foi utilizado desse instrumento.

De mesmo modo, o momento da interposição também foi desacertado, isso porque, a parte apresenta Pedido de Reconsideração (ID. 58987613 - Pág. 1) da decisão de ID. 58987603 - Pág. 5 em 25/04/2013, demonstrando sua ciência.

Como à época se aplicava o Código de Processo Civil de 1973, resta claro que o prazo era de 10 (dez) dias para a interposição de Agravo de Instrumento e de 05 (cinco) dias

para os Embargos de Declaração (ED), conforme os revogados artigos
522 e 536 do CPC/73

Ou seja, quando da interposição do Agravo de Instrumento (ID. 20851804 deste processo), em 19/07/2024, o prazo já tinha encerrado. E, ainda que o Agravante tivesse utilizado do recurso de ED, o problema continuaria sendo a preclusão.

Dessa forma, o que ocorreu foi evidentemente a perda do prazo para interposição do recurso.

Acrescento que o Pedido de Reconsideração não suspende tampouco interrompe o prazo recursal. Com isso, ao deixar para apresentar recurso anos depois, o Agravante perdeu a possibilidade de praticar tal ato.

É válido mencionar que o Código de Processo Civil é bem claro ao estabelecer que os prazos processuais devem ser respeitados.

Dou vista aos artigos 218 e 997 do CPC/2015:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

Assim, resta evidente que o recurso interposto em ID.

20851804

é manifestamente intempestivo, vez que foi juntado fora do prazo legal.

Com isso em vista, o presente Agravo Interno também não pode ser discutido, até mesmo em compromisso ao apontamento do art. 507 do CPC/2015, ao se tratar de coisa julgada.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, mantenho o entendimento de que não é possível conhecer do recurso, uma vez que é inadmissível, conforme aponta o artigo 932, III do CPC.

De todo modo
, é válido destacar o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva” (AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1963503 / MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2025, DJEN 25/03/2025). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., objetivando indenização por danos morais e restituição de valores pagos indevidamente.

II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou conhecimento ao agravo em recurso especial.

III - Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do agravo, Dra. Saritha Pinheiro Fernandes Gomes e do recurso especial, Dra. Marilia Santos Vieira.

IV - A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou.

V - Ressalte-se que a petição de fls. 368/402, trazida aos autos em razão da determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.

VI - O recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 2710865 / MA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN 17/02/2025). (grifo nosso)

Logo, a preclusão temporal impediu o conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que transcorrido mais de dez anos desde a prolatação da decisão
que lhe serviu de objeto.

Dessa feita, como o presente Agravo Interno visa, unicamente, reformar a decisão que negou conhecimento a um recurso manifestamente inadmissível, entendo que ela deve ser mantida integralmente, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 14/05/2025